Tribunal: CARF
Processo: 16692.720250/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CRÉDITO. NÃO TRIBUTAÇÃO.
Não havendo nos autos provas que infirmem as conclusões devidamente documentadas pela fiscalização de que as operações em que se pretende o creditamento não são tributadas, deve ser mantida a glosa.
MANUTENÇÃO. CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÕES. CREDITAMENTO. DIFERENÇAS.
A concessão de crédito dos serviços de manutenção de máquinas e parque industrial está atrelada com a prova de que o serviço é essencial ou relevante ao processo produtivo (mais especificamente, ao local em que o serviço é aplicado - prova esta a cargo do contribuinte) e não à atividade da empresa (como é o creditamento por edificações e benfeitorias).
CRÉDITO PÓS PROCESSO PRODUTIVO. RELEVÂNCIA SOMENTE.
Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações exercidas para o desenvolvimento do produto final. Acabado o produto final (com o perdão do pleonasmo), encerrado o processo produtivo. Assim, todos os dispêndios ocorridos após o produto restar acabado (pronto) são posteriores ao processo produtivo. Se o gasto é posterior, não pode ser essencial; essencial é o que pertence a algo, aquilo que sem o qual algo perde a essência. Por pura questão de lógica, o que ocorre após algo não pode ser essencial, imanente a este algo. A despesa com o produto acabado pode ser relevante e até essencial à atividade empresarial mas não é imanente ao processo produtivo.
DESPACHANTE ADUANEIRO. SERVIÇO OPCIONAL. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por ser opcional (artigo 5° do Decreto 2.472/88) a contratação de serviço de despacho aduaneiro não é (em regra) essencial ao processo produtivo, podendo vir a ser relevante, a depender de prova da necessidade de qualificação técnica para determinada operação e de que o serviço de despacho preenche esta qualificação.
ARMAZENAGEM. FRETE. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA. NÃO VINCULAÇÃO AO INSUMO.
Sim, há regra específica sobre a concessão de crédito para os valores gastos com a armazenagem e frete de venda. Não, não existe uma regra que proíba a concessão de crédito à armazenagem e ao frete (independentemente de sua vinculação ao insumo) desde que, e somente se, estes se mostrarem essenciais ou relevantes ao processo produtivo.
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Por expressa dicção legal, os créditos de edificações e benfeitorias devem ser calculados sobre o valor dos encargos de depreciação e amortização incorridos no mês e não pelo valor de aquisição.
PIS. COFINS. ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Por jurisprudência vinculante, o PIS e a COFINS não incidem sobre o ICMS destacado em Nota Fiscal.
SOJA. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.925/04. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas que vendem mercadorias descritas nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00 a partir da publicação da Lei 12.865/2013 passaram a apurar crédito presumido com base na receita de venda destas mercadorias e não mais com base na Lei 10.925/04 (crédito apurado pelo valor de compra dos insumos).
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PIS. COFINS.
Respeitado o rateio proporcional do período de aquisição, é possível o gozo de créditos extemporâneos de PIS e COFINS.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720250/2016-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.128 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
DISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
CRÉDITO.
NÃO
TRIBUTAÇÃO.
Não havendo nos autos provas que infirmem as conclusões devidamente
documentadas pela fiscalização de que as operações em que se pretende o
creditamento não são tributadas, deve ser mantida a glosa.
MANUTENÇÃO.
CONSTRUÇÃO
E
EDIFICAÇÕES.
CREDITAMENTO. DIFERENÇAS.
A concessão de crédito dos serviços de manutenção de máquinas e parque
industrial está atrelada com a prova de que o serviço é essencial ou relevante
ao processo produtivo (mais especificamente, ao local em que o serviço é
aplicado - prova esta a cargo do contribuinte) e não à atividade da empresa
(como é o creditamento por edificações e benfeitorias).
CRÉDITO PÓS PROCESSO PRODUTIVO. RELEVÂNCIA SOMENTE.
Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações exercidas
para o desenvolvimento do produto final. Acabado o produto final (com o
perdão do pleonasmo), encerrado o processo produtivo. Assim, todos os
dispêndios ocorridos após o produto restar acabado (pronto) são posteriores ao
processo produtivo. Se o gasto é posterior, não pode ser essencial; essencial é o
que pertence a algo, aquilo que sem o qual algo perde a essência. Por pura
questão de lógica, o que ocorre após algo não pode ser essencial, imanente a
este algo. A despesa com o produto acabado pode ser relevante e até essencial
à atividade empresarial mas não é imanente ao processo produtivo.
DESPACHANTE ADUANEIRO. SERVIÇO OPCIONAL. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por ser opcional (artigo 5° do Decreto 2.472/88) a contratação de serviço de
despacho aduaneiro não é (em regra) essencial ao processo produtivo, podendo
vir a ser relevante, a depender de prova da necessidade de qualificação técnica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720250/2016-24
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

para determinada operação e de que o serviço de despacho preenche esta
qualificação.
ARMAZENAGEM. FRETE. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA.
NÃO VINCULAÇÃO AO INSUMO.
Sim, há regra específica sobre a concessão de crédito para os valores gastos
com a armazenagem e frete de venda. Não, não existe uma regra que proíba a
concessão de crédito à armazenagem e ao frete (independentemente de sua
vinculação ao insumo) desde que, e somente se, estes se mostrarem essenciais
ou relevantes ao processo produtivo.
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Por expressa dicção legal, os créditos de edificações e benfeitorias devem ser
calculados sobre o valor dos encargos de depreciação e amortização incorridos
no mês e não pelo valor de aquisição.
PIS. COFINS. ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Por jurisprudência vinculante, o PIS e a COFINS não incidem sobre o ICMS
destacado em Nota Fiscal.
SOJA. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.925/04. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas que vendem mercadorias descritas nos códigos
1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina
de soja classificada no código 2923.20.00 a partir da publicação da Lei
12.865/2013 passaram a apurar crédito presumido com base na receita de
venda destas mercadorias e não mais com base na Lei 10.925/04 (crédito
apurado pelo valor de compra dos insumos).
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PIS. COFINS.
Respeitado o rateio proporcional do período de aquisição, é possível o gozo de
créditos extemporâneos de PIS e COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (I) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os
créditos relativos (i) à armazenagem (nela incluso, taxa de armazenagem e expedição de grãos),
movimentação de soja a granel, e carga e descarga (recepção, expedição, pesagem, padronização,
classificação, de soja, movimentação, carregamento rodoviário e conservação),
independentemente do regime de tributação dos insumos; (ii) aos fretes na aquisição de insumos,
de insumos de insumos e de insumos no curso do processo produtivo, independentemente do
regime de tributação dos insumos, desde que apresentadas todas as informações da Nota Fiscal e
do Conhecimento de Transporte Eletrônico; e (iii) à lenha adquirida de pessoa física utilizada em
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

caldeiras para produção de bens que não os descritos nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00,
2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00; (II)
por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para, observados os
demais requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos (i) ao frete de transferência, entre
estabelecimentos da própria empresa, de produto acabado, vencidos, nesse item, os Conselheiros
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (relator), Marcos Antônio Borges e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, que não reconheciam os créditos, e (ii) à capatazia e aos serviços portuários, vencidos,
nesse item, os Conselheiros Winderley Morais Pereira, Marcos Antônio Borges e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, que não reconheciam os créditos; e (III) por maioria de votos,
respeitados os demais fundamentos de glosa e o rateio proporcional do período de aquisição,
reconhecer os créditos extemporâneos apenas e tão somente para fins de dedução, vencido, nesse
item, o Conselheiro Winderley Morais Pereira, que não reconhecia o direito aos créditos
extemporâneos sem que houvesse a retificação do DACON, e as Conselheiras Fernanda Vieira
Kotzias e Carolina Machado Freire Martins, que reconheciam o direito creditório sem a
necessidade de observância do rateio proporcional do período de aquisição e sem limitação de
uso. Designada para redigir o voto vencedor relativo ao tópico (II)(i) a Conselheira Carolina
Machado Freire Martins.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
1.1. Trata o presente processo de representação formalizada para análise do
Pedido de Ressarcimento de PIS não-cumulativo no 2344874512.250716.11182993, referente ao
2o trimestre 2016.
1.2. A DERAT-SP deferiu parcialmente os créditos pleiteados, porquanto:
1.2.1. Parte das mercadorias descritas em EFD-Contribuições como geradoras de
créditos de insumos não foram indicadas pela Recorrente como insumos;
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

1.2.1.1. “Além disso, foram glosados os créditos relativos a insumos
informados pela empresa como utilizados na “análise técnica e de
qualidade dos produtos destinados à venda” uma vez que esta análise é
feita em parte insignificante do produto já acabado (pós processo
produtivo);
1.2.1.2. “Por fim, a partir da tabela 9 do documento Descrição Processo
produtivo e insumos utilizados foram glosados os créditos tomados de
insumos utilizados em caldeiras para geração de vapor, calor e energia
elétrica, tais como lenha, bagaço de cana, palha de amendoim, cavaco de
madeira, etc., eis que estas mercadorias não são consumidas diretamente
na produção”;
1.2.2. “Consultando as notas fiscais eletrônicas emitidas para a interessada [por
meio do CST], constatamos que diversas aquisições foram feitas com isenção,
suspensão ou eram sujeitas à alíquota zero das contribuições” logo, não sujeitas
ao creditamento nos termos do artigo 3° § 2° das Leis 10.637/02 e 10.833/03;
1.2.3. “A interessada tentou apurar crédito sobre diversas operações ocorridas
em meses anteriores ao período de efetivo aproveitamento do crédito, o que não
encontra respaldo na legislação”;
1.2.4. Diversos serviços elencados como insumos (maioria capatazia e serviços
portuários) não compõe o processo produtivo da Recorrente;
1.2.5. O art. 31, § 7° da Lei no 12.865/2013 veda a apuração de crédito presumido
na revenda de derivados de soja;
1.2.6. A Recorrente apurou crédito de derivados de soja na devolução de venda
de mercadorias;
1.2.7. “A contribuinte jamais poderia ter se aproveitado [créditos presumidos de
aquisições de pessoas físicas], pois desenvolve atividade agropecuária e incide na
vedação do §4o do art. 8o da Lei 10.925/2004”;
1.2.7.1. Por ser produtora de farelo de soja, a Recorrente “não pode se
aproveitar do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004,
por vedação expressa do art. 30 da Lei no 12.865/2013”;
1.2.8. “Por força do §4o do art. 34 da Lei 12.058/2009, transcrito acima, a
parcela do sebo bovino consumido na produção de óleo degomado e de óleo
neutro, dos quais se extraiu o óleo de soja refinado vendido à alíquota zero, não é
apta a gerar os créditos previstos no caput do art. 34”;
1.2.8.1. Como o sebo bovino é utilizado em outros produtos tributados e
(porém) não há planilha ou documento apontando um percentual exato “a
Fiscalização optou por determinar o percentual de glosa relativo à
participação do sebo bovino no custo do óleo refinado tributado à
alíquota zero, com base no rateio proporcional entre a receita de venda
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

do óleo refinado tributado à alíquota zero e as receitas de venda de todos
os pro-dutos que têm o sebo bovino como insumo”
1.2.9. “A empresa tomou crédito de frete em operações que não configuravam
nem venda de mercadorias nem aquisição de insumos, fora, portanto, das
hipóteses legais de tomada de créditos sobre fretes”
1.2.9.1. “Também foram glosados os créditos sobre fretes em que o docu-
mento fiscal revelou-se inapto ou a empresa não forneceu a informação
solicitada pela Fiscalização”;
1.2.9.2. “Procedeu-se também à glosa de créditos tomados sobre frete
interno de mercadorias importadas” com base na SC COSIT 350/2017;
1.2.9.3. Os fretes de insumos não tributáveis não são passíveis de
creditamento “seja por não constarem da lista de insumos fornecidas pela
empresa, seja por não poderem ser considerados insumos, à luz da
legislação vigente”;
1.2.9.4. “Procedemos também à glosa de créditos tomados sobre frete
entre estabelecimentos da própria empresa, conforme o entendimento
exarado nas Soluções de Consulta” 99.002/2017, 99.018/2017, 226/2014,
1.2.9.5. “Por fim, procedemos também à glosa de créditos tomados sobre
frete contratados para realização de transferências de mercadorias entre
estabelecimentos industriais para depósitos fechados ou armazéns, uma
vez que não são fretes sobre vendas e, de acordo com a Solução de
Divergência no 11, da Cosit, de 05/10/2007”
1.2.10. Apenas o valor do frete dá direito ao crédito, e não do pedágio e do seguro
atrelados;
1.2.11. “A contribuinte informou [o crédito do ativo] como tendo sido
determinado com base no valor de aquisição dos bens incorporados, e não com
base no valor de depreciação” portanto o aproveitamento do crédito (nos termos
da Lei 11.774/08) deveria ter sido imediato, no mês de aquisição, e não em anos
subsequentes;
1.2.11.1. Parte das aquisições declaradas como ativo pela Recorrente não
se enquadram na TIPI como máquinas e equipamentos;
1.2.11.2. “Foram glosadas as aquisições em que constou a expressão
“inutilizado”, tendo em vista que o material adquirido foi inutilizado e
não foi destinado à produção de bens ou serviços”
1.2.11.3. “Do mesmo modo, glosaram-se os créditos relativos a máquinas,
equipamentos e obras de construção civil utilizados na construção da
caldeira de cogeração de energia elétrica” visto que as máquinas e
equipamentos em questão não foram utilizados no processo produtivo da
Recorrente;
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

1.2.12. “Também foram glosadas aquisições para as quais a contribuinte
informou, como “descrição interna do material” (ver coluna AM da planilha 15
Glosa de Créditos sobre Aquisições do Imobilizado): “MATERIAL APLICADO
OBRA CIVIL”, “MATERIAL APLICADO OBRA ELETRICA”, “MATERIAL
APLICADO OBRA MECANICA”, “mat aplicados obras ou manut mecânicas”, e
“silo de armazenagem de cereais”, este último incorporado em “complexo de
recebimento e armazenagem de insumo”, considerando-se que recebimento e
armazenagem de insumo não correspondem ao processo produtivo propriamente
dito da empresa”;
1.2.12.1. Ademais, a Recorrente tomou crédito integral ao invés de
relativo à depreciação;
1.2.13. Deve ser glosado do crédito de venda (art. 31 da Lei 12.865/13) o valor do
ICMS descrito em Nota e, da mesma forma, dos créditos de aquisições de
insumos e dos demais créditos.
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente argumenta, em síntese:
1.3.1. As aquisições de álcool etílico 96%, arame de lacração em aço galvanizado,
bagaço de cana, banha suína, cavaco de madeira, Gás GLP à granel, GLP cilindro
de 20 Kg, Lenha de Cerrado, Lenha de Eucalipto e serragem e outros materiais
utilizados na produção são tributadas, apenas houve indicação incorreta do código
CST pelo fornecedor;
1.3.2. Combustíveis e lubrificantes “são usados para acionamento de caldeira
utilizada especificamente no processo de refino de óleos nas unidades industriais
de Anápolis e Bebedouro que gera vapor e energia para produção dos insumos”;
1.3.3.1. Serviços de carga e descarga são “essenciais para operacionalizar
e estocar matérias primas em armazém gerais e depósitos fechados da
empresa, visando o adequado tratamento das matérias-primas e insumos a
serem aplicados no processo de produção”;
1.3.3.2. Serviços de manutenção e construção de áreas e edifícios são
“aplicados visando a manutenção dos parques industriais, para que se
tenha qualidade e a adequada performance do processo produtivo, sendo
que a necessidade de manutenção das edificações, visam também a
manutenção das maquinas e equipamentos empregados no processamento
de matérias primas utilizadas na produção”;
1.3.3.3. Serviços de manutenção e construção de máquinas e equipamentos
são “aplicados visando a manutenção das maquinas e equipamentos
industriais, para que se tenha qualidade e a adequada performance do
processo produtivo, sendo que, a falta de manutenção das máquinas e
equipamentos podem em prejuízos dentro do processo produtivo”;
1.3.3.4. Serviço de manutenção de equipamento de laboratório são
“aplicados visando a manutenção dos equipamentos de análises
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

laboratoriais, destinados ao controle de qualidade para a análise dos
produtos durante o processo de fabricação”;
1.3.3.5. Exportação capatazias e serviços portuários são “utilizados na
operacionalização dos produtos destinados à exportação. Serviços estes,
imprescindíveis para a realização das vendas ao Mercado Externo via
Portos”;
1.3.3.6. A armazenagem de insumos (bem como a taxa de armazenagem e
expedição de grãos) é necessária ao tratamento destes para posterior
industrialização, e o inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/2003 não limita o
creditamento a armazenagem de venda;
1.3.3.7. Armazenagem de mercado externo é feita para a formação de lote
de exportação, sem o qual não há venda das mercadoria para o exterior.
1.3.4. A Recorrente possui atividades que não agropecuárias e para as quais não
há proibição de auferir crédito presumido nos termos da Lei 10.925/04;
1.3.5.1. Ademais, “a restrição imposta pela lei 12.865/2013 é referente a
aquisição de produtos classificados nos códigos NCM12.01, 1208.10.00,
2304.00 e 2309.10.00 da Tipi, para a qual não tem mais crédito presumido
sobre as suas aquisições”;
1.3.5. Frete entradas PJ são os fretes de transferência do grão de soja do produtor
rural ao armazém e posterior transferência do armazém à indústria;
1.3.6. Os materiais de construção foram adquiridos para edificações e benfeitorias
em imóveis utilizados nas atividades da empresa, logo, são passíveis de
creditamento nos termos do artigo 3° inciso VII das Leis 10.637/02 e 10.833/03;
1.4. A DRJ Ribeirão Preto converteu o julgamento em diligência para a unidade
de origem, reanalisar “os créditos segundo os parâmetros fixados no REsp no 1.221.170/PR
acerca do conceito de insumo, observando-se a delimitação da extensão e do alcance do
referido julgado contida na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018”.
1.5. Em nova análise a DERAT-SP:
1.5.1. Reverteu a glosa sobre:
1.5.1.1. “Semente brachiaria stylos capilata, brinco identificador bovino
cor amarelo, farelo de milho peletizado, farelo de polpa cítrica, inseticida
Imidacloprid Nortox, fertilizante mineral, inseticida Tamaron 50 LS, isca
formiga atta MEX- 50X500 G micro, carbonato de sódio anidro PA,
dentre outros), insumos utilizados em análise técnica e de qualidade dos
produtos destinados à venda, e insumos utilizados na produção de energia
elétrica e térmica (lenha, bagaço de cana, palha de amendoim, cavaco de
madeira, etc.)” inclusive dos fretes, desde que, e somente se adquiridos de
pessoas jurídicas e em operações tributadas, pois a Recorrente não pode
apropriar-se de crédito presumido, conforme proibição da Lei 12.865/2013,
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

1.5.1.2. Armazenagem de álcool e análises laboratoriais;
1.5.1.3. Frete de aquisição de sebo bovino no mesmo percentual da
concessão de crédito do sebo bovino;
1.5.1.4. “Frete de transferência, ou seja, entre estabelecimentos da própria
empresa, de insumo ou produto intermediário para unidade industrial da
própria empresa”;
1.5.1.5. Frete na aquisição de insumo e de insumo do insumo;
1.5.2. Manteve a glosa sobre:
1.5.2.1. Taxas de embarque, comissão de despachos, taxa de administração
portuária, transbordo e serviços de capatazia (também nomeados de
serviços de logística), frete de produto acabado entre estabelecimentos por
incorrem após o término do processo produtivo;
1.5.2.2. Créditos extemporâneos, por ilegalidade já apontada;
1.5.2.3. Armazenagem (do mesmo modo, taxa de armazenagem e expedição
de grãos), movimentação de soja a granel, e carga e descarga (recepção,
expedição, pesagem, padronização, classificação, de soja, movimentação,
carregamento rodoviário e conservação) e fretes pois o creditamento do
serviço acessório é atrelado ao creditamento do produto;
1.5.2.4. Manutenção de veículos administrativos, manutenção e
conservação de áreas e edifícios, publicidade, comissões em geral e de
telefonia vez que se tratam de serviços gerais/administrativos, não
vinculados ao processo produtivo;
1.5.2.5. Trabalhador Avulso Contratado por meio do Sindicato, eis que se
trata de contratação de mão de obra de pessoa física em que o sindicato
figura como mero intermediário;
1.3.2.6. Serviços de mão de obra temporária posto que os códigos CNAE
nos cadastros das prestadoras de serviço envolvidas indicam que os
serviços prestados não guardam relação alguma com o processo produtivo
da empresa;
1.5.2.7. Fretes em que não houve apresentação de NF ou chave do
conhecimento de transporte eletrônico, em que não restou claro o vínculo
de pertença ou pertinência das mercadorias transportadas com o processo
produtivo da Recorrente (inclusive os fretes de transferência de
mercadorias para estabelecimento com atividade não industrial), de
transporte de ativo, frete contratado de pessoa física;
1.5.2.8. Frete na aquisição de mercadoria não sujeito ao pagamento das
contribuições, vez que o creditamento do frete acompanha o crédito
concedido para as mercadorias transportadas;
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

1.5.2.9. “Frete na devolução de compra - não dá direito a crédito; pelo
contrário: se a empresa se creditou anteriormente do frete de aquisição do
produto, deveria estornar tal crédito por ocasião da devolução do
mesmo”;
1.5.2.10. Frete de transferência de produto acabado, pois ocorre pós
processo produtivo.
1.6. Em nova Manifestação a Recorrente repete o quanto descrito em sua
primeira peça e argumenta:
1.6.1. As aquisições de álcool etílico 96%, banha suína e outras graxas, briquete
de serragem, cavaco de madeira, lacre personalizado cor azul, óleo diesel B
interior, óleo diesel S-10, resíduo de lenha, saco de polipropileno semi novo,
serragem, tambor em aço cap 200L recondicionado, são de insumos tributados em
que houve apenas houve indicação incorreta do código CST pelo fornecedor;
1.6.2. Os bens descritos como Inutilizado são, em verdade, tolueno e perfiltra
aplicados no esmagamento da soja para extração de óleos;
1.6.3. “Os valores das glosas abaixo identificadas (álcool etílico 96%, banha
suína e outras graxas, cavaco de madeira, tolueno, lenha de eucalipto, lacre
personalizado cor azul, óleo diesel B interior, óleo diesel S-10, pallets, pó de
serra, resíduo de lenha e serragem) referente ao 2o trimestre de 2015, devem ser
recompostas a apuração”;
1.6.4. Serviço de calibração de equipamentos de qualidade são “aplicados visando
a manutenção dos equipamentos industriais destinados ao controle de qualidade
para a análise dos produtos durante o processo de fabricação”;
1.6.5. Serviço de calibração de equipamentos são “aplicados visando a
manutenção das maquinas e equipamentos industriais, para que se tenha
qualidade e a adequada performance do processo produtivo, sendo que, a falta de
manutenção das maquinas e equipamentos podem insurgir em prejuízos dentro do
processo produtivo”;
1.6.6. Serviço de manutenção de equipamentos de laboratório são “aplicados
visando a manutenção dos equipamentos de análises laboratoriais, destinados ao
controle de qualidade para a análise do dos produtos durante o processo de
fabricação”;
1.6.7. Compõe o ativo imobilizado utilizado no curso do processo produtivo os
seguintes bens:
1.6.7.1. “Sistema Completo de Recebimento e Limpeza: Trata-se de um
complexo de equipamentos de beneficiamento da soja, onde a partir do
recebimento do insumo é feita a pesagem (Balanças) e realizado
descarregamento da mercadoria em tombadores (Equipamento). Despois
de descarregada, a soja passa pelo processo de secagem para manter ou
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

melhorar a qualidade em Secadores (Máquina/Equipamento). Após isso a
soja é armazenada em silos armazenadores”;
1.6.7.2. “Chapas e Ferros – Destinados a montagem e construção de
equipamentos inerentes a atividade da empresa. Além da montagem de
equipamentos, as chapas são utilizadas essencialmente nas confecções de
tanques de armazenamento de insumos e instalações destinados à
armazenagem e ou produção de produtos destinados a venda”;
1.6.7.3. “Tubos, flanges, válvulas e anéis de vedação – Itens
essencialmente utilizados na montagem de tubulações e conexões
utilizadas dentro dos setores de esmagamento (extração de óleos), refino
de óleos, produção de biodiesel, glicerina e lecitina”;
1.6.8. “O AFRFB não utilizou os saldos credores não passíveis de ressarcimento
de períodos de apuração anteriores para de deduzir dos débitos das próprias
contribuições conforme planilha que anexamos com a presente Manifestação de
Inconformidade”.
1.7. Em continuação ao julgamento anterior, a DRJ Ribeirão Preto deu parcial
provimento à Manifestação de Inconformidade, porquanto:
1.7.1. O § 2° do artigo 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03 proíbem a concessão de
créditos nas aquisições em que não há pagamento das contribuições;
1.7.1.1. Não há prova de que as operações em que o CST indica não
pagamento das contribuições foram efetivamente tributadas;
1.7.2. As provas coligidas aos autos (em especial, diferença em volume e ausência
de prova em contrário) indicam que os derivados de soja revendidos pela
Recorrente não foram recebidos de suas filiais;
1.7.3. “Só há uma possibilidade de apuração de créditos presumidos para as
pessoas jurídicas que atuam na cadeia da soja e de seus derivados: o art. 31 da
Lei no 12.865, de 2013”;
1.7.4. “As taxas de embarque, os serviços de capatazia, de carga e descarga,
comissão de despachos e serviços portuários, cuja glosa foi contestada na
manifestação de inconformidade, referem-se valores pagos em relação a
atividades que não compõem o processo produtivo, incorridas quando este já se
consumou”;
1.7.5. “Tratando-se de despesas com serviços gerais [manutenção e conservação
de áreas e edifícios] que não fazem parte do processo produtivo não podem ser
consideradas insumo”;
1.7.6. “A apuração de crédito sobre despesas relacionadas a serviços de
armazenagem e frete na aquisição de insumos condicionam-se à possibilidade de
apuração de crédito sobre o próprio insumo armazenado ou transportado”;
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

1.7.7. “Foi correta a autoridade ainda ao manter as glosas praticadas sobre
créditos relacionados a operações cujos documentos não comprovam tratar-se de
aquisição de insumos ou de transferência interna de insumos ou produtos em
elaboração para estabelecimentos industriais mantidos pela própria pessoa
jurídica”;
1.7.8. “Os valores incorridos a título de pedágios e seguros não correspondem a
despesas com frete de modo que não há como enquadrá-los na possibilidade de
creditamento prevista no art. 3o, IX da Lei no 10.833, de 2003”;
1.7.9. “A contribuinte não traz nenhuma comprovação da alegada substituição e
inutilização do código descritor do material [ainda que intimada a fazê-lo em
sede de procedimento] o que só faz confirmar a glosa fiscal. Adicionalmente, as
glosas tratadas no presente feito, conforme planilha juntada em arquivo não
paginável à fl. 1.715 não se referem aos códigos apontados pela contribuinte”;
1.7.10. “Nos termos da restrição imposta pela instrução normativa (1.717/2017),
a parcela de créditos solicitados em pleito de ressarcimento que restar incerta e
puder ser alterada em razão de decisão judicial definitiva [ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS] por força das duas discussões judiciais travadas
pela contribuinte foram corretamente sacadas do montante do crédito
reconhecido”;
1.7.11. “Os valores consumidos de crédito ressarcível como desconto da
contribuição não foram modificados pela fiscalização, mantendo-se os mesmos
valores mesmos já apontados pela contribuinte. Os trabalhos da auditoria
provocaram apenas a redução nos saldos desses créditos, diminuindo o valor
passível de ressarcimento”.
1.8. Finalmente, em sede de Voluntário, a Recorrente insiste nas teses
apresentadas nas duas manifestações anteriores.

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A fiscalização consultou “as notas fiscais eletrônicas emitidas para a
interessada [por meio do CST, e constatou] que diversas AQUISIÇÕES foram FEITAS COM
ISENÇÃO,
SUSPENSÃO
OU
ERAM
SUJEITAS
À
ALÍQUOTA
ZERO
DAS
CONTRIBUIÇÕES” logo, não sujeitas ao creditamento nos termos do artigo 3° § 2° das Leis
10.637/02 e 10.833/03. Para demonstrar o fundamento de glosa a fiscalização traz aos autos
planilha indicando nota a nota o fundamento de glosa:
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

2.1.1. Em contraponto, a Recorrente destaca que as aquisições de bagaço, carvão
mineral e Banha Suína, palha de amendoim, cavaco de madeira e outros materiais utilizados na
produção dos bens que comercializa são tributadas, apenas houve indicação incorreta do código
CST pelo fornecedor.
2.1.2. Tratamos aqui de pedido de crédito em que o ônus de demonstrá-lo é do
contribuinte. Mais do que o antedito, no caso a fiscalização trouxe prova de fato impeditivo do
direito da Recorrente (não tributação das operações e, consequentemente, ausência de direito ao
creditamento); caberia a esta última, portanto, demonstrar que a operação era legalmente
tributada – lembrando que estamos no âmbito de crédito de contribuições vinculadas ao
agronegócio, setor em que frutificam as hipóteses de não pagamento das contribuições. Como a
Recorrente não trouxe aos autos prova de que, legalmente, as operações eram tributadas – em
outros termos, prova do erro na emissão da nota fiscal – de rigor a manutenção da glosa.

2.2. A fiscalização glosa os créditos dos materiais descritos pela Recorrente
como INUTILIZADO vez que a) não estão em lista de insumos do processo produtivo e b) por
inutilizado presume-se não utilizado.
2.2.1. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente assevera que houve um
erro em seus códigos internos e que os produtos descritos como Inutilizados são, em verdade,
Tolueno e Perfiltra aplicado no processo de refino do óleo. Já em Voluntário, a Recorrente
mantém a tese do erro interno, porém, agora, descreve que os produtos em questão são Ácido P-
Tolueno Sulfônico e Solução de Karl Fischer de Columétrica utilizado na extração e produção de
óleos.
2.2.2. Ora, se nem a Recorrente sabe ao certo o que são os produtos (Inutilizados,
Tolueno e Perfiltra ou Ácido P-Tolueno Sulfônico e Solução de Karl Fischer de Columetrica) e
em que momento eles são utilizados (se na extração ou no refino do óleo ou ainda como
resíduo), menos ainda este relator. Some-se ao antes dito a ausência de qualquer prova que
respalde qualquer das três conclusões sobre os produtos e das duas conclusões sobre o seu uso
bem como, o fato constatado pela DRJ que “as glosas tratadas no presente feito, conforme
planilha juntada em arquivo não paginável à fl. 1.715 não se referem aos códigos apontados
pela contribuinte”.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

2.3. A Recorrente contesta as glosas dos seguintes SERVIÇOS, TOMADOS
por si COMO INSUMOS: “serviços aplicados nas manutenções de máquinas e equipamentos
aplicados diretamente a processo produtivo, serviço de calibração de equipamentos, calibração
de equip de qualidade, serviço em obras ou manut elétricas, serviço manutenção de equip
laboratório, serviços de carga e descarga no mercado nacional (que serão tratados ao lado da
armazenagem), man/cons áreas e edifícios, exportação, capatazias e serviços portuários”.
2.3.1. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de manutenção de
máquinas e equipamentos (inclusive calibração) foi concedido para a Recorrente já no primeiro
despacho decisório, assim como “a reanálise resultou na reversão das glosas dos créditos
tomados sobre serviços com análises laboratoriais [inclusive calibração], controle de qualidade
[e também calibração] e certificação e de manutenção de máquinas” (DRJ).
2.3.2. A fiscalização glosa os serviços de manutenção elétrica e de áreas e
edifícios por não haver vínculo com o processo produtivo. A seu turno, a Recorrente descreve
em seu arrazoado vínculo dos serviços com o processo produtivo, a saber:

2.3.2.1. Primeiro um rápido parêntesis. A glosa tratada é de manutenção e não de
edificações e benfeitorias. Sem prejuízo da possibilidade em tese da concessão do crédito, a
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

concessão de crédito dos serviços de manutenção de máquinas e parque industrial está atrelada
com a prova de que o serviço é essencial ou relevante ao processo produtivo (mais
especificamente, ao local em que o serviço é aplicado) e não à atividade da empresa (como é o
creditamento por edificações e benfeitorias).
2.3.2.2. Claro, o serviço de manutenção predial e elétrica em prédio industrial é
relevante ao processo produtivo, porém, com o mesmo grau de certeza, não o são os mesmos
serviços em prédios administrativos – e a prova do local de prestação cabe a Recorrente que,
como não a fez, arca com o ônus da insuficiência.
2.3.3. O debate sobre capatazias e demais serviços relacionados com a exportação
é o mesmo de conhecimento desta Turma: de um lado a fiscalização alerta que o dispêndio
ocorre após o processo produtivo, e a Recorrente destaca a essencialidade do dispêndio para a
venda do produto por si produzido.
2.3.3.1. Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações
exercidas para o desenvolvimento do produto final. Acabado o produto final (com o perdão do
pleonasmo), encerrado o processo produtivo. Assim, todos os dispêndios ocorridos após o
produto restar acabado (pronto) são posteriores ao processo produtivo. Se o gasto é posterior,
não pode ser essencial; essencial é o que pertence a algo, aquilo que sem o qual algo perde a
essência. Por pura questão de lógica, o que ocorre após algo não pode ser essencial, imanente a
este algo. A despesa com o produto acabado pode ser relevante e até essencial à atividade
empresarial mas não é imanente ao processo produtivo.
2.3.3.2. Portanto, a comissão de despachos não pode ser considerada insumos sem
prova do vínculo de relevância com este processo (e aí vai o exemplo, unânime nesta Turma, da
possibilidade de concessão de crédito para o frete de movimentação de produto perecível para
armazém refrigerado) – prova esta que, em nenhum dos casos, foi feita.
2.3.3.3. Por fim, a contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não
essencial, portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus prepostos a
representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como dispõe o artigo 5° do
Decreto 2.472/88:
Art. 5o A designação do representante do importador e do exportador poderá recair em
despachante aduaneiro, relativamente ao despacho aduaneiro de mercadorias importadas
e exportadas e em toda e qualquer outra operação de comércio exterior, realizada apor
qualquer via, inclusive no despacho de bagagem de viajante.
1o Nas operações a que se refere este artigo, o processamento em todos os trâmites,
junto aos órgãos competentes, poderá ser feito:
a) se pessoa jurídica de direito privado, somente por intermédio de dirigente, ou
empregado com vínculo empregatício exclusivo com o interessado, munido de mandato
que lhe outorgue plenos poderes para o mister, sem cláusulas excedentes da
responsabilidade do outorgante mediante ato ou omissão do outorgado, ou por
despachante aduaneiro;
b) se pessoa física, somente por ela própria ou por despachante aduaneiro;
c) se órgão da administração pública direta ou autárquica, federal, estadual ou
municipal, missão diplomática ou repartição consular de país estrangeiro ou
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

representação de órgãos internacionais, por intermédio de funcionário ou servidor,
especialmente designado, ou por despachante aduaneiro.

2.4. A fiscalização glosa os créditos de armazenagem (nela incluso, taxa de
armazenagem e expedição de grãos), movimentação de soja a granel, e carga e descarga (recepção,
expedição, pesagem, padronização, classificação, de soja, movimentação, carregamento
rodoviário e conservação) e em parte de fretes – que será tratado em tópico apartado) por se
tratarem de SERVIÇOS VINCULADOS A INSUMOS NÃO TRIBUTADOS.
2.4.1. O tema não é novo nesta Turma. Para parte da Turma (assim como para a
fiscalização) a única hipótese de concessão de crédito de armazenagem e frete é a descrita no
inciso IX do artigo 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03. Todavia, em algumas ocasiões o valor do
frete e da armazenagem (e demais serviços de movimentação de carga) encontram-se atrelados
ao valor do insumo. Em assim sendo, quando é possível a concessão de crédito para o insumo, o
é, por via reflexa, aos serviços acessórios; a contrariu sensu se não é possível a concessão de
crédito para o insumo, não o é para os acessórios.
2.4.2. No entanto, como constata o Culto Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco no Acórdão 3401­005.234 “há se de considerar que o custo de aquisição é
composto pelo valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de transporte
(frete) contratado para transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente).
Assim, uma vez que o custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e outra parte
integralmente tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de aquisição pelo
valor líquido das contribuições. Logo, há de se assentir que o frete enseja direito ao crédito,
assim como os demais dispêndios que integram o custo do produto acabado.”
2.4.3. Sim, há regra específica sobre a concessão de crédito para os valores gastos
com a ARMAZENAGEM de venda. Não, não existe uma regra que proíba a concessão de
crédito à armazenagem (independentemente de sua vinculação ao insumo) desde que, e somente
se, esta se mostrar essencial ou relevante ao processo produtivo e, no caso há demonstração.
2.4.4. Veja a soja (como os demais produtos rurais de uma forma geral) é um
produto sazonal, com época própria para a colheita. Desta forma, após a colheita e enquanto
aguarda destinação industrial, a soja colhida (sob pena de perda) deve ser armazenada (também
sob pena de perda), tornando o serviço de armazenagem da soja essencial ao processo produtivo,
bem como, o serviço de CARGA E DESCARGA E MOVIMENTAÇÃO da soja nos
armazéns.

2.5. A fiscalização agrupa os FRETES segundo os motivos de glosa, em parte,
pelo já acima descrito (vinculação do frete com insumos não tributados) e, em outra parte, pelos
motivos descritos nos itens 1.5.3.5 a 1.5.3.7.
1.5.3.5. Fretes em que não houve apresentação de NF ou chave do conhecimento de
transporte eletrônico, em que não restou claro o vínculo de pertença ou pertinência das
mercadorias transportadas com o processo produtivo da Recorrente (inclusive os fretes
de transferência de mercadorias para estabelecimento com atividade não industrial), e de
transporte de ativo;
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

1.5.3.6. “frete na devolução de compra - não dá direito a crédito; pelo contrário: se a
empresa se creditou anteriormente do frete de aquisição do produto, deveria estornar
tal crédito por ocasião da devolução do mesmo”
1.5.3.7. Fretes de revenda de derivados de soja porquanto:
1.5.3.7.1. A quantidade de soja transferida para a Recorrente é menor que a quantidade
de soja por si revendida;
1.5.3.7.2. As filiais de Recorrente vendem derivados de soja;
1.5.3.7.3. Não há provas de que as revendas de derivados de soja sejam provenientes de
anterior transferência de filiais;
2.5.1. A seu turno, a Recorrente contesta a glosa de acordo com o tipo de frete
em:
(a) frete de transferência, entre estabelecimentos da própria empresa, de produto
acabado
(b) frete de transferência entre unidades industriais da empresa, quando não há
comprovação de que a mercadoria transportada é insumo do estabelecimento
destinatário
(c) frete de transferência para estabelecimento com atividade não industrial (no caso,
armazém ou escritório)
(d) frete de transferência, ou seja, entre estabelecimentos da própria empresa, de insumo
ou produto intermediário para unidade industrial da própria empresa;
(e) frete na aquisição de insumo
(f) frete de insumo do insumo
2.5.2. Começando pelo mais fácil, a fiscalização reverteu as glosas de frete de
aquisição insumo, de insumo de insumo e de frete de insumo no curso do processo produtivo,
desde que, em todos os casos tributados e, neste voto, já se discorreu sobre a possibilidade de
creditamento de serviços acessórios de insumos não tributados, ou seja, é possível a concessão
autônoma (independentemente do insumo transportado) de crédito ao frete de aquisição e no
curso do processo produtivo, desde que essencial ou relevante ao processo produtivo.
2.5.2.1. Ora, a eliminação do transporte da matéria prima até a indústria e no
curso do processo industrial, culminaria mais do que a perda de qualidade do processo produtivo
(o que seria suficiente à concessão do crédito por relevante) mas também com a eliminação do
mesmo. Desta forma, uma vez demonstrado documentalmente que a Recorrente arcou com os
fretes de aquisição (Venda EXW) bem como de transferência no curso do processo produtivo e
que sobre este serviço incidiu integralmente a contribuição em voga, de rigor a concessão do
crédito.
2.5.3. Pelo mesmo motivo descrito acima glosam-se os créditos em que não restou
demonstrado o vínculo do frete com o processo produtivo, a saber, frete de transferência, entre
estabelecimentos da própria empresa, de produto acabado, frete de transferência entre unidades
industriais da empresa, quando não há comprovação de que a mercadoria transportada é insumo
do estabelecimento destinatário e frete de transferência para estabelecimento com atividade não
industrial (no caso, armazém ou escritório).
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

2.5.3.1. Os fretes de transferências entre as unidades industriais da Recorrente
são passíveis de creditamento pelo mesmo motivo do frete de aquisição – sem ele, o processo
produtivo encerra-se antecipadamente. De outro lado, este Relator (sem bem que em posição
minoritária) entende não ser possível a concessão de créditos no frete de transferência de produto
acabado, salvo de demonstrada relevância deste frete, o que não é o caso. Já os fretes de
mercadoria que não é insumo e com destinatário filial com atividade não industrial, não são
essenciais ou relevantes ao processo produtivo – se fosse, o frete seria de insumos, se fosse o
frete seria para filial com atividade industrial.
2.5.4. Ainda na questão probatória, além dos fundamentos já enfrentados a
fiscalização glosou os créditos de fretes por não apresentação (ou apresentação incompleta) de
Nota Fiscal e Conhecimento de Transporte Eletrônico, bem como de fretes de revenda de soja.
Todavia, a Recorrente não apresentou impugnação específica sobre o tema, o que leva à
manutenção da glosa.
2.5.5. Ao final, cumpre destacar que frete e transporte não são expressões
sinônimas. Frete é o valor que se paga para que uma mercadoria saia de um lugar e chegue a
outro, o transporte é o deslocamento. É por este motivo que o caput do artigo 5o da Lei
10.893/04 dispõe que a base de cálculo do AFRMM é o frete “que é a remuneração do
transporte” e o § 1° da mesma norma em complemento dispõe que compõe o frete não apenas o
transporte mas “todas as despesas portuárias com a manipulação de carga (...) e outras
despesas de qualquer natureza a ele pertinentes”.
2.5.5.1. Em verdade, nem precisaríamos de Lei para saber a diferença entre frete e
transporte. Imaginemo-nos adquirindo uma mercadoria online em um país estrangeiro. Ao
clicarmos no botão de compra deparamo-nos com a informação de Frete Grátis. Após de sete
dias a sete meses de espera, o funcionário da transportadora bate em sua porta dizendo, “cá está
a sua mercadoria, mas para eu te entregar você precisa pagar as despesas portuárias e a
capatazia”. Sua resposta ao entregador será:...
2.5.5.2. É claro que as taxas de embarque, os serviços de capatazia e os e serviços
portuários de carga e descarga são pagos pelo armador ao operador portuário, sendo apenas
reembolsados pelo embarcador – o que significaria dizer que estes serviços não são adquiridos
pela Recorrente, o que fulminaria o crédito por sua base de cálculo, ex vi art. 3° § 1° inciso I das
Leis 10.833/03 e 10.637/02:
Art. 3° (...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
2.5.5.3. No entanto, a norma acima destina-se ao creditamento de revenda (inciso
I) e insumos (inciso II). Para o creditamento de fretes, o inciso II do § 1 do artigo 3° alhures
elege como base de cálculo não os itens adquiridos no mês, porém os itens incorridos no mês – o
que faz absoluto sentido tendo em mente que é passível de gozo de crédito o frete de venda
“quando o ônus for suportado pelo vendedor” (art. 3° inciso IX das Leis 10.833/03 e 10.637/02)
e não quando o pagamento for suportado pelo vendedor. Assim, se ao fim e ao cabo, o
dispêndio saiu do bolso de outra pessoa que não aquela que tomou o serviço (pagando-o) é esta
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

outra pessoa, que não o tomador do serviço, que suportou o ônus; é esta outra pessoa, que não o
tomador do serviço, que tem direito ao creditamento.
2.5.5.4. E é por este motivo que (revendo posição anterior) deve ser revertida a
glosa para as taxas de embarque, os serviços de capatazia, os e serviços portuários, e carga e
descarga no porto de embarque, não como insumo, mas como parte indissolúvel do frete de
venda.

2.6. Ao observar a EFD-Contribuições da Recorrente a fiscalização observou que
todos os créditos relativos aos bens do ATIVO IMOBILIZADO foram tomados pelo valor
integral; parte no mês da aquisição do ativo e outra parte em meses (e até mesmo anos)
subsequentes. Todavia - prossegue a fiscalização - os créditos, quer do ativo, quer de
benfeitorias, apenas podem ser tomados pelo valor dos encargos de depreciação e amortização
incorridos no mês. Portanto, conclui a representação do Erário, que o único fundamento legal a
permitir o creditamento integral na aquisição de bens do ativo, encontra-se descrito no art. 1o da
Lei 11.774/2008. No entanto, “no âmbito do art. 1o da Lei 11.774/2008, não é qualquer
aquisição de imobilizado que dá direito a crédito. Apenas as aquisições de máquinas e
equipamentos dão” e desde que aproveitados imediatamente, no mês da aquisição – requisitos
estes não cumpridos pela Recorrente em nenhum dos casos.
2.6.1. A Recorrente destaca que não tomou como base de creditamento a Lei
11.774/2008 e sim o artigo 3° inciso VII das Leis 10.833/03 e 10.637/02 que permitem o gozo do
crédito aos dispêndios com EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS em imóveis utilizados nas
atividades da empresa. Para demonstrar o alegado, a Recorrente traz aos autos arquivos com
fotos e descrição das máquinas, equipamentos, e demais bens por si adquiridos.
2.6.2. Como se nota, a Recorrente confessa que apurou crédito com base no
artigo 3° inciso VII das Leis 10.833/03 e 10.637/02. Acontece que referido crédito deve ser
calculado sobre o valor dos encargos de depreciação e amortização incorridos no mês e a
Recorrente (nos termos de análise detida da fiscalização e não impugnada) tomou os créditos
pelo valor de aquisição, logo, a manutenção da glosa é de rigor, independentemente da
vinculação do item com a atividade da empresa.

2.7. A fiscalização afasta da base de cálculo do crédito pleiteado pela Recorrente
os CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE INSUMOS apurados em períodos anteriores àquele
descrito em DACON. Isto porque, em seu entender, “o §1° do art. 3° das leis das contribuições
determina que os créditos, no regime da não-cumulatividade, devem ser apurados mediante
aplicação da alíquota sobre o valor dos bens e serviços adquiridos no mês ou sobre o valor das
despesas incorridas no mês, ou seja, confina o cálculo e a utilização de créditos aos respectivos
períodos de apuração, para que tanto a existência quanto a natureza do crédito possam ser
devidamente aferidas dentro do período específico de geração”, logo, “para efetivar qualquer
alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores, seja porque indevido, seja
porque não descontado, deve-se retificar o Dacon e a DCTF do período assinalado pela
incorreção”.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

2.7.1. A seu turno, a Recorrente destaca a possibilidade de creditamento ante
disposição legal expressa a saber, artigo 3° § 4° da Lei 10.833/03, sendo ilegal a exigência de
retificação das DACONs de períodos anteriores para fruição do benefício.
2.7.2. O tema não é novo nesta Turma e a posição majoritária (idêntica àquela
esposada pela Recorrente) encontra-se bem descrita no Acórdão 3401-007.237, de Relatoria do
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli o qual acompanho, na íntegra, até mesmo para
evitar tautologia:
No entendimento da fiscalização, que restou confirmado na decisão recorrida, bens e
serviços somente poderiam ter seus créditos imputados ao período de competência em
que foram adquiridos. Este, contudo, não é o posicionamento com que comungo,
tampouco o que vem sendo adotado de longa data por este Colegiado. Veja-se o que diz
o §4° do artigo 3o da Lei n° 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
A literalidade do dispositivo estabelece o direito de o contribuinte apropriar crédito que
eventualmente não tenha sido utilizado para desconto da base de cálculo em um
determinado mês em períodos de apuração subsequentes. Não se trata de
aproveitamento de saldo credor, mas de desconto de créditos.
Repisa-se que, embora o direito original aos créditos das contribuições parta do
pressuposto de que eles devam ser registrados simultaneamente à escrituração dos
documentos que embasam a aquisição dos bens e serviços, ou ainda que venha a ser
apropriado nos períodos em que determinados custos e despesas forem considerados
incorridos, a norma acima possibilita ao contribuinte o registro extemporâneo de
créditos de PIS e COFINS, aproveitando-os para desconto das contribuições sociais em
períodos de apuração distintos (futuros) dos quais se originaram.
Assim, uma vez que o contribuinte explique a apuração do crédito em período seguinte
e requeira o seu aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo decadencial, sem que
haja dúvida sobre o direito alegado, não se pode denegar o direito creditório sob
fundamento de ausência de retificação previamente uma obrigação acessória. Em suma,
destaco que inexiste previsão legal que imponha a retificação do DACON e DCTF.
A própria administração fazendária reconhece o direito de aproveitamento de créditos
extemporâneos, conforme prevê o Ato Declaratório Executivo no 34, de 28 de Outubro
de 2010, DOU de 01/11/2010, que aprovou o Manual de Orientação do Leiaute da
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD-
PIS/Cofins), segundo tabela abaixo:
4.3.7 - Tabela Código de Base de Cálculo do Crédito: A ser utilizada na codificação da
base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso de ser preenchido registro de
documentos e operações geradoras de crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos
extemporâneos). (grifo nosso)
Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida neste ponto, para admitir o
creditamento extemporâneo, sem necessidade de prévia retificação do DACON e
DCTF, observados os demais requisitos legais para o creditamento.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

2.7.3. Como bem destacado pelo Ilustre Conselheiro Carlos o artigo 3° § 4° da Lei
10.833/03 concede direito material ao creditamento, ou seja, dispõe em que condições de fato o
crédito pode ser aproveitado. Em verdade, o caput do artigo em questão dispõe sobre as
hipóteses de creditamento e o § 4° deixa claro que a extemporaneidade na apuração não afeta
liquidez e certeza do crédito.
2.7.3.1. É claro que os artigos 73 e 74 da Lei 9.430/96 silenciam sobre a
possibilidade de aproveitamento de crédito extemporâneo, assim como silenciam sobre o
aproveitamento de MP, PI e ME no IPI, assim como PIS/COFINS exportação e mesmo
PIS/COFINS mercado interno. Assim o é vez que os artigos 73 e 74 da Lei 9.430/96 são normas
adjetivas (ou ao menos de forte conteúdo), estabelecem procedimentos para a compensação e
quais débitos podem ser compensados, porém não quais créditos – definidos por Leis específicas.
2.7.3.2. Não se nega o conteúdo de direito material de algumas normas do artigo
74 da Lei 9.430/96 (a exemplo, §§ 3° e 12). No entanto, ainda que ante proibição expressa da
LEI (e não da legislação) prevaleceria o direito ao creditamento por especialidade (uma vez que
os parágrafos 3° e 12 do artigo 74 da Lei 9.430/96 foram criados uma e justamente pela Lei
10.833/03).
2.7.4. Anote-se, ainda, que a Recorrente está pleiteando crédito escritural
extemporâneo e não compensação/restituição de crédito registrado em períodos anteriores, isto é,
ela não registrou o crédito em sua escrita fiscal no período correto de apuração, porém, ao
observá-lo apurou-o para compensar créditos das contribuições em sua escrita, o que é
plenamente possível, desde que o crédito não tenha sido fulminado pela decadência e sem
incidência de correções, como determina o artigo 13 da Lei 10.833/03:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
2.7.4.1. Com isto se quer dizer que o simples fato de existir a dicção legal acima
prova que o procedimento adotado pela Recorrente (também) é correto, rectius, não pode existir
impedimento ao gozo do crédito. Caso a Recorrente adotasse o procedimento descrito pela
fiscalização, o crédito escritural do período de apuração teria inegável impacto no valor
recolhido por esta aos cofres públicos, consequentemente, haveria majoração do indébito e sobre
este deveriam incidir todas as correções legais, ou seja, de maneira diametralmente diversa
àquela apontada pelo artigo 13 acima. Em verdade, o procedimento adotado pela Recorrente
representa bônus aos cofres públicos que deixarão de ressarcir encargos moratórios.
2.7.5. Quebrando a quarta parede (e por tal pede-se vênia), foge a capacidade
criativa deste Relator alguma desvantagem à fiscalização (enquanto entidade) no procedimento
adotado pela Recorrente – até porque, não cabe a esta Turma ou mesmo a fiscalização imaginar
cenários em que os créditos são (ou foram) mal (ou incorretamente) aproveitados. Ante prova do
direito ao crédito do contribuinte, deve a fiscalização apresentar prova de fato modificativo
(consumo parcial em outros períodos), impeditivo (utilização em duplicidade) ou extintivo
(decadência) – não o fazendo, de rigor a concessão do crédito.
2.7.6. De mais a mais, sem sombra de dúvida a apuração mensal de crédito ou
débito das contribuições é feito por adição sendo uma das parcelas um número negativo. Ante
resultado mensal negativo, o contribuinte deve pagar seus débitos por DARF e inicia o mês
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

seguinte com saldo zero. Agora bem, se o resultado é positivo, este é transferido ao mês seguinte
como crédito (parcela da adição). Em repetido o resultado positivo, o mesmo acontece no mês
seguinte e assim sucessivamente. Matematicamente, portanto, temos que:
A = créditos do período;
B = débitos do período;
Z = crédito extemporâneo;
Equação de crédito mensal: A1 + (- B1)
Se A1 + (- B1) < 0 há pagamento logo A1+B1 = 0;
Se A1 + (- B1) > 0 há crédito;
Em períodos sucessivos:
(A1+( - B1)) + (A2+ ( - B2) + (A3 + (-B3))...
Em períodos sucessivos com crédito extemporâneo:
[(A1+( - B1))+Z1] + [(A2+ ( - B2))+Z2] + [(A3 + (-B3))+Z3]...
2.7.6.1. Ora, a propriedade associativa da adição nos diz que independente da
forma que somarmos as parcelas (no nosso caso (An+(-Bn)+Zn)) o resultado é o mesmo;
matematicamente:
[(A1+( - B1))+Z1] + [(A2+ ( - B2))+Z2] + [(A3 + (-B3))+Z3] = (A1+( - B1)) +
(A2+ ( - B2) + (A3 + (-B3)) + Z1 + Z2 + Z3
2.7.6.2. Desta forma, retificar período a período os documentos fiscais apurando
crédito e pleiteando-os em cada um destes períodos (como quer a fiscalização) ou apura-los de
uma vez (como fez a Recorrente) resulta exatamente no mesmo valor.
2.7.6.3. É claro que uma das parcelas (o débito) é um número negativo, logo ao
invés de soma deve ser feita subtração; operação matemática em que não se aplica a propriedade
associativa (A-B≠B-A). Entretanto, na equação em questão ou o resultado da subtração é zero
(pois há débito e consequente pagamento) ou é um número positivo. Logo, considerando
períodos sucessivos ou há soma com elemento neutro (zero) ou há soma com numeral positivo.
No juridiquês, não há transferência de saldo devedor de PIS/COFINS de um período de apuração
a outro, apenas de saldo credor, o que torna válida a equação acima.
2.7.6.4. De duas, uma: ou há débito pago no período de apuração e o crédito
extemporâneo tem como consequência pagamento indevido (e ressarcível) ou há crédito no
período de apuração e o crédito extemporâneo tem como consequência o aumento do crédito no
período (também ressarcível).
2.7.7. Não se nega a importância de tornar o trabalho fiscal ágil e pontual – aliás,
facilitar o trabalho fiscal é, ao fim e ao cabo, facilitar o trabalho de todos, fazendo justiça social-
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

tributária. Porém, impossível contrapor a fluidez do trabalho fiscal ao direito individual de ser
ressarcido do que foi indevidamente pago, ainda mais quando tal direito encontra-se escancarado
em Lei, ainda mais quando há Súmula expressa sobre ajustes na base de cálculo de períodos
anteriores ao pedido de crédito:
Súmula CARF no 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições.
2.7.7.1. É um contrassenso admitir que o fisco pode debruçar-se sobre períodos
anteriores quando o contribuinte pleiteia um período de apuração e não admiti-lo quando o
contribuinte pleiteia crédito extemporâneo - de período anterior. Se há Súmula que permite
ajustes em períodos anteriores para apuração do montante creditório é porque tais ajustes são
mais do que possíveis, são exigidos da fiscalização – ou isto, ou passamos a admitir que a
fiscalização pode atuar de forma discricionária.
2.7.7.2. Todavia, o crédito extemporâneo deve respeitar o rateio proporcional do
período de apuração e ser utilizado apenas e tão somente para dedução.

2.8. Afirma a fiscalização que, por ser vendedora de derivados de soja (NCM
12.01, 2304.0090 dentre outras) a Recorrente não apura CRÉDITO PRESUMIDO NOS
TERMOS da Lei 10.925/04 e sim nos termos DA LEI 12.865/2013 sendo que as aquisições de
lenha de pessoa física para caldeiras e todas as demais de pessoa física (salvo de sebo, em que o
crédito deve ser de 40%) devem ser glosadas. Em seu canto, a Recorrente destaca que a
“restrição imposta pela Lei 12.865/2013 é referente a aquisição de produtos classificados nos
códigos NCM 12.01, 1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da TIPI” e não para lenha adquirida para
ser utilizada no processo produtivo.
2.8.1. O artigo 29 de Lei 12.865/2013 estabelece suspensão das contribuições na
“venda de soja classificada na posição 12.01 e dos produtos classificados nos códigos
1208.10.00 e 2304.00” com a permissão de creditamento das vendas no mercado interno ou para
exportação das mercadorias descritas nos “códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00,
2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00, todos da Tipi”.
2.8.2. Como se nota trata-se de uma exceção à regra descrita nos artigos 8° e 9° da
Lei 10.925/04, isto é, a hipótese de suspensão das vendas de soja e outros grãos por pessoa física
e cooperativa, com a possibilidade de crédito presumido para o adquirente. No intuito de deixar
clara a exceção o legislador dispôs no artigo 30 da Lei 12.865/2013, “o disposto nos arts. 8o e 9o
da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos classificados nos
códigos 12.01, 1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da Tipi”.
2.8.3. Desta feita, (sem prejuízo de o artigo 30 acima carecer de uma melhor
redação) resta claro que as pessoas jurídicas que vendem mercadorias descritas nos códigos
1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja
classificada no código 2923.20.00 passaram a apurar crédito presumido com base na receita de
venda destas mercadorias e não mais com base no valor de compra dos insumos.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

2.8.4. Entender como quer a Recorrente que o artigo 30 da Lei 12.865/2013
limita-se à compra dos bens neles descritos é, (primeiro) ignorar a forma em que o regime
especial de creditamento (na venda) foi concedido, e (segundo) conceder crédito presumido por
duas vezes (uma na entrada do insumo, outra na saída do produto acabado) para a mesma
operação – o que, sem prejuízo de uma certa simpatia do Governo Federal e do Legislador pela
atividade, não parece ser o caso.
2.8.5. Todavia, a Recorrente, além dos derivados de soja descritos nos códigos
1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja
classificada no código 2923.20.00, no período de apuração fabricou e vendeu outros produtos
para os quais, por expressa dicção legal, não se aplicam os ditames da Lei 12.865/2013. Em não
se aplicando a Lei especial, torna-se à Lei geral, a saber, Lei 10.925/04.
2.8.6. Portanto, é possível a concessão de crédito presumido nos termos da Lei
10.925/04 nas aquisições de lenha utilizada em caldeiras e todas as demais de pessoa física para
produção de bens que não os descritos nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00,
2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00.

2.9. Por fim, a Recorrente destaca a ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO
ICMS DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS, sem razão,
entretanto. O Egrégio Sodalício definiu em Precedente Vinculante que o ICMS destacado em
Nota não compõe a base de cálculo das contribuições; se não há incidência destas exações sobre
o ICMS destacado em nota, não há crédito, a teor do que dispõe o artigo 3 § 2° inciso II das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
2.9.1. Ademais, é inquestionável (pois não impugnado) que a Recorrente apurou
o crédito presumido de biodiesel (e dos demais derivados de soja) pela receita bruta, com
inclusão do ICMS. Em assim sendo, pelo mesmo motivo acima, o ICMS deve ser excluído da
base de cálculo dos créditos.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
para afastar as glosas de:
3.1. Armazenagem (nela incluso, taxa de armazenagem e expedição de grãos),
movimentação de soja a granel, e carga e descarga (recepção, expedição,
pesagem, padronização, classificação, de soja, movimentação, carregamento
rodoviário e conservação), independentemente do regime de tributação dos
insumos;
3.2. Fretes na aquisição de insumos, de insumos de insumos e de insumos no
curso do processo produtivo, independentemente do regime de tributação dos
insumos, desde que apresentadas todas as informações da Nota Fiscal e do
Conhecimento de Transporte Eletrônico;
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

3.3. Lenha de pessoa física utilizada em caldeiras para produção de bens que não
os descritos nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e
3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00;
3.4. Créditos extemporâneos, respeitados os demais fundamentos de glosa, o
rateio proporcional do período de aquisição e apenas e tão somente para dedução.
3.5. Capatazias e serviços portuários

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Conselheira Carolina Machado Freire Martins – Redatora Designada
Com a devida vênia, ouso divergir do Ilustre Relator apenas no tocante à
utilização de pallet para transporte do produto acabado, motivo pelo qual não seria essencial ao
processo produtivo.
Ventilado o cerne da divergência, tem-se que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para determinado processo produtivo,
a partir da concepção construída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, ao analisar o sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, há de se considerar que a definição do conceito de insumo é relacional,
uma vez que depende do exame do processo produtivo do contribuinte, de acordo com o papel
do bem (produto ou serviço) adquirido perante a atividade realizada.
Noutro dizer, o enquadramento somente pode ocorrer após a análise da
singularidade de cada cadeia de produção. Para tanto, como muito bem observado pelo
Conselheiro Raphael Madeira Abad, no Acórdão de no 3302-012.005 – 3a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 2a Turma Ordinária, é necessário lançar mão de uma análise subjetiva segundo
critérios objetivos.
Por conseguinte, entendo que gastos com embalagens de transporte, incluindo
pallets, utilizadas para abrigar e proteger embalagens primárias e secundárias, constituem
despesas relevantes e essenciais para a manutenção da qualidade dos produtos, ainda que sejam
utilizadas após o processo produtivo, para acondicionamento de unidades já acomodadas em
embalagens de “apresentação”. Do contrário, o produto final não teria condições de ser escoado
e recebido de maneira correta se não fosse embalado e acondicionado dessa forma.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

Tais embalagens, portanto, podem ser consideradas intrínsecas ao processo
produtivo, uma vez que eventual exclusão iria interferir diretamente na qualidade e integridade
do produto final, tornando-se indispensável ao exercício regular da atividade desenvolvida pela
Recorrente.
Ainda sobre o conceito de relevância e essencialidade, a Procuradoria da Fazenda
Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018, na qual identifica no que consistem esses critérios
em conformidade com o voto da Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Assim, trata-se de um gasto que integra o processo produtivo, a justificar a
natureza de insumos para tais dispêndios Desse modo, a aquisição destes produtos constituem
custos essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção, sendo
possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo 3o, II
das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ainda que se trate de posicionamento não pacificado no âmbito deste Conselho, é
certo que existem precedentes nesse sentido, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009 CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser
reproduzida no âmbito deste conselho. (...)
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
(Acórdão no 3302-008.902, Data da Sessão 29/07/2020 Relator José Renato Pereira de
Deus - grifei)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
2008
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os
custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante o
transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo,
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. (Acórdão no 3301-009.494, Data
da Sessão 16/12/2020 Relatora Liziane Angelotti Meira - grifei)
Destaca-se ainda trecho do voto vencido da Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne:
No caso, todos os itens (Pallets, Chapas de Papelão, Filmes Cobertura e Filmes Strech)
se mostram essenciais para o acondicionamento, comercialização e exportação dos
produtos produzidos pela pessoa jurídica, se enquadrando perfeitamente no conceito de
insumo. Com efeito, as embalagens para transporte se enquadram no critério da
essencialidade como aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto” cuja “falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”. (Processo no 13888.003890/2008-81)
Finalmente, com a devida quadra de separação entre os contextos fáticos,
encontra-se precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS, EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE,
FERRAMENTAS
E
MATERIAIS.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
LIMPEZA
E
INSPEÇÃO
SANITÁRIA
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com fretes entre
estabelecimentos para transporte de produtos acabados, com embalagens para transporte
dos produtos acabados, com ferramentas e materiais utilizados nas máquinas e
equipamentos de produção/fabricação e com limpeza e inspeção sanitária enquadram-se
na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no §
2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito
de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
DESPESAS/CUSTOS. ALUGUEL. IMÓVEL RURAL. PESSOA JURÍDICA.
CRÉDITOS.
DESCONTO
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os
custos/despesas incorridos com aluguel de imóvel rural destinado às atividades
econômicas desenvolvidas pelo contribuinte geram créditos passíveis de desconto do
valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor.
CUSTOS/DESPESAS. PALLETS, CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE. Os
custos/despesas incorridos com pallets utilizados na armazenagem de matérias-primas e/
ou mercadorias produzidas e destinadas à comercialização enquadram-se na definição
de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art.
62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o
contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
CUSTOS. INSUMOS. AQUISIÇÃO. SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO. PESSOA
JURÍDICA.
ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA.
CRÉDITO
INTEGRAL.
IMPOSSIBILIDADE. (...) (Acórdão no 9303-009.736 – CSRF / 3a Turma; Sessão de
11/11/2019, Relator Rodrigo da Costa Pôssas)
Ante o exposto, as glosas com pallets para transporte do produto acabado após o
processo produtivo, devem ser revertidas.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-011.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720250/2016-24

Carolina Machado Freire Martins

Fl. 1066
DF CARF MF
Original